Tribunal: TJDFT
Processo: 0723521-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0723521-58.2023.8.07.0000 REQUERENTE: ARAGAO OSORIO DE CASTRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de nova carta redigida pelo sentenciado ARAGÃO OSÓRIO DE CASTRO (ID 47849641), na qual formulou, em nome próprio, bem como em nome do genitor Ereni Vargas de Castro e do irmão Rafael de Castro, pedido de revisão da condenação exarada nos autos da ação penal 0708706-94.2021.8.07.0010. 2. Os autos foram distribuídos à esta relatoria, por prevenção, às petições n 0716172-04.2023.8.07.0000 e 0720675-68.2023.8.07.0000 (certidão de ID 47866087). 3. O feito foi remetido à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 47879968). A Defensoria Pública (ID 48388774) informou que em consulta aos autos originários 0708706-94.2021.8.07.0010 verifica-se que foi interposta apelação em face da sentença condenatória de modo que, até a presente data, não há certificação do trânsito em julgado definitivo, requisito essencial para o ajuizamento de revisão criminal. Ressaltou que a presente carta de próprio punho é idêntica às que foram autuadas anteriormente como PetCrim 0716172-04.2023.8.07.0000 e PetCrim 0716172-04.2023.8.07.0000, de modo que, naquelas oportunidades, a Defensoria Pública se manifestou no mesmo sentido. Por fim, aduziu que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. Decido. Nos termos analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal já foi interposta apelação criminal contra a sentença cujo requerente pleiteia a revisão, encontrando-se o feito pendente de julgamento, ocasião em que as matérias suscitadas na presente carta manuscrita serão dirimidas pelo Colegiado. Ademais, não havendo o trânsito em julgado definitivo, não há que se falar em hipótese de revisão criminal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator